Tribunal: TJDFT
Processo: 0736648-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736648-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO DE AGUIAR RIBEIRO APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA D E S P A C H O O presente processo encontra-se aguardando julgamento do recurso. Na petição de ID 52230741, o apelante requer o levantamento dos valores depositados pela apelada. Nesse contexto, intime-se o apelante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido na apelação. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora